Tribunal: TJPA
Processo: 0000273-65.2001.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000273-65.2001.8.14.0070

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO.
CRIME DE ATO LIBIDONOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDENTE. Existência de provas de autoria e materialidade delitiva que justificam a condenação do apelante. Palavras firmes e seguras da pequena vítima em harmonia com o depoimento de sua genitora confirmam a ocorrência da violência sexual. A ausência de laudo pericial não exonera a responsabilidade do apelante, pois o crime ocorreu sem violência física aparente, já que o ato consistiu em apalpar os seios e a vagina da criança, não deixando vestígios físicos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba, que condenou
Miguel dos Santos Pinho
a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 214 do Código Penal.

De acordo com a exordial, a vítima K. S. L. M. relatou que estava sofrendo abusos sexuais por parte do apelante, que era seu padrasto.

A denúncia foi recebida em 12/03/2002 e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação, onde pleiteia sua absolvição diante da negativa de autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
(fls. 121/127)
.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Órgão Ministerial do 2º grau, ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

Reclama o apelante sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Conforme se extrai da denúncia, o apelante era padrasto da vítima e quando esta possuía aproximadamente 13 (treze) anos, começou a pratica crime de atentado violento ao pudor que consistia em passar a mão na vagina, no seio e demais partes de seu corpo durante a noite, quando a ofendida estava se arrumando para dormir.

Ocorre que a vítima, não suportando mais viver essa situação, relatou os fatos à sua madrinha de batismo Maria de Nazaré Socorro Gomes, que por sua vez comunicou ao Conselho Tutelar a situação para as providencias cabíveis.

Conforme se depreende dos autos, a vítima K. S. L. M., declarou em Juízo que, por duas vezes, enquanto todos da casa já estavam dormindo, o padrasto, ora apelante, foi até sua rede e a tocou nos seios; que na época tinha medo de “monstro” e por isso não gritava; que ao se cobrir, o apelante percebia os movimentos e se afastava; que posteriormente o apelante tentou novamente, mas na ocasião se cobriu rapidamente e ele desistiu; que o apelante já teve o mesmo comportamento com sua irmã mais velha.

Corroborando, a informante Marília Adriana de Lima Macieira, irmã da vítima, afirmou que o apelante tentou tocá-la por duas vezes enquanto estava dormindo; que em uma das vezes acordou e gritou com o apelante, onde todos escutaram, e a partir de então ele não mais tentou abusá-la; que a vítima procurou a madrinha para contar das investidas do apelante. Por sua vez, a informante Lueny do Socorro de Lima, também irmã da vítima, asseverou que lembra quando a irmã Marília acordou na noite que o apelante tentou tocá-la, e que a mesma dormia vestida com várias peças de roupas para que o apelante não a tocasse.

Assim, não restam dúvidas que a vítima, se mostra bastante segura de suas afirmações, pois conforme os
depoimentos supramencionados os quais foram confirmados pela genitora da vítima, dando conta de que a menor lhe disse ter sido molestada sexualmente pelo recorrente, descrevendo os fatos e a conduta do réu como relatados pela vítima, e, portanto, merecem credibilidade.

Assim, os depoimentos da vítima e da testemunha acima mencionada em ambas às fases, não apresentam divergências ou contradições em relação aos fatos ou a responsabilidade do réu quanto à autoria, tendo a sentença se fundada em referências seguras para a condenação do recorrente pela realização da conduta sexual.

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois que materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Por outro lado, não prospera a alegação do réu quanto à ausência de laudo pericial, haja vista tal fato ser irrelevante no caso em comento. Isto porque a simples ausência de perícia não tem o condão, por si só, configurar a ausência de provas da materialidade do delito.

Para configurar o ato libidinoso diversos da conjunção carnal, não é necessário que haja identificação de sinais físicos, pois muitas das vezes não deixa vestígios, como foi o caso em tela em que não houve ofensa corporal, pois a pequena vítima foi apalpada em suas partes intimas. Dessa forma, qualquer ato lascivo, voluptuoso, que vise ao prazer sexual do autor e submeta a vítima a constrangimento através da violência ou grave ameaça, configurar o crime.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha e muitas das vezes não deixa vestígios físicos, como ocorreu no caso em comento. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado, destas Egrégias Câmara Isolada:

APELAÇÃO PENAL. ART. 213 E 124 DO CPB. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO AO INDEFERIR PROVA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS RELATIVO À AUTORIA DO DELITO IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVA PERICIAL. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [..] 2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório quando a autoria e a materialidade dos delitos restam amplamente comprovadas pela palavra da vítima, a qual, juntamente com a prova pericial, não deixa dúvida acerca da autoria do crime. Em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios. [...]

AP 200630025408 – Rel. Des. Diracy Nunes Alves – J. 12/11/2012.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva de absolvição, conforme bem delineado, razão pela qual mantenho a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 214 do Código Penal, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/09/2021